Tribunal: TJMT
Processo: 1039769-28.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1039769-28.2019.8.11.0041
Recorrente : AGEMED SAUDE S/A
Recorrido : A.M. CLINICA MEDICA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGEMED SAÚDE S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, conforme a ementa id 57553480:
“AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento.
Não há litigância de má-fé quando não constatada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.” (N.U 1039769-28.2019.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).
A parte Recorrente sustenta a violação dos artigos 5o, incisos XXXV e LXXIV, Constituição Federal, 98, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil e 62, II, Lei Federal n. 11.101/05, preliminarmente, arguindo que “o benefício da Gratuidade à Justiça são os aparelhos respiratórios, da pessoa jurídica, para que aconteça o acesso jurisdicional com a finalidade da resolução do litígio e da garantia do direito material e formal daquela que provocou o Judiciário no caso concreto”.
No mérito, aduz, também, que “há necessidade de deferir o benefício da Gratuidade à Justiça para a Recorrente em face da situação de crise e hipossuficiência demonstrada alhures e pelos documentos comprobatórios que serão anexados a esta inicial”.
Ao final, “seja conhecido, processado e, posteriormente provido o presente recurso especial, para afastar a condenação indenizatória a título de dano moral, ou caso seja o entendimento desta corte em manter a indenização requer sua redução, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
Recurso tempestivo (id 59100498).
A decisão de id 59287987, indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Contrarrazões (id 61886463).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a suposta afronta ao art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, Constituição Federal, não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RMI. HIBRIDISMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Sodalício pacificou entendimento no sentido de vedar a ocorrência de hibridismo, caracterizado pela utilização de regras do regime previdenciário anterior com as normas do vigente.
2. É vedado na via especial a análise de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório Excelso.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AgRg no REsp 1236247/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/9//20/0, DJe 28/09/2011).
Portanto, inviável a admissão do recurso nesse ponto.
Do reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 7, do STJ
In casu, infere-se dos autos que a controvérsia processual envolve o desprovimento do agravo interno interposto pela empresa de saúde contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita fundado na ausência de comprovação da hipossuficiência.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao desprover o recurso a colenda câmara sustentou o dever da pessoa jurídica em comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu funcionamento, conforme ora vejamos (id 57553479):
“(...) compete à pessoa jurídica comprovar sua incapacidade em arcar com os custos do processo, o que não fez a agravante.
Apesar de juntados os balanços patrimoniais anuais que supostamente informariam a fragilidade da empresa, não comprovam a hipossuficiência alegada, e tampouco a incapacidade de arcar com os encargos recursais.
Quanto ao pedido do recolhimento das custas ao final do processo, o Código de Processo Civil não prevê essa hipótese e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de MT, em seu art. 456, consigna que se trata de medida excepcional, concedida apenas em casos pontuais em que a parte interessada comprova a necessidade de tal benefício, de maneira que neste caso não poderá ser deferido.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - COOPERATIVA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento.
O recolhimento das custas ao final do processo só é admitido quando cabalmente demonstrado a incapacidade financeira momentânea da parte.
(N.U 1004191-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/08/2019)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.
II - Observo dos autos que a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira nesse momento, não constando nos Autos do presente recurso, qualquer demonstrativo, imposto de renda, planilha ou documento que comprove a movimentação financeira da Massa Falida atualmente, de modo a atestar que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para o desenvolvimento e manutenção de suas atividades.
(N.U 1002106-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)
Por conseguinte, não havendo fato novo que leve à modificação da decisão proferida, impõe-se a sua manutenção.”
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA ONLINE DE VALORES. CONTA BANCÁRIA CONJUNTA DA EMBARGANTE E SEU CONJUGE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIARIA INDEFERIDO NA ORIGEM. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, Dje 1o/4/2020).
2. "A sucumbência recíproca ou em parte mínima, estabelecida pelo Tribunal de origem, envolve contexto fático-probatório, cuja análise e revisão revelam-se interditadas a esta Corte Superior, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ." (EDcl no AgRg no AREsp 151.072/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 11/09/2018).
3. A convicção formada pela Corte local, ao indeferir o benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1613335/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (g.n)
Dessa forma, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 98, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil e 62, II, Lei Federal n. 11.101/05, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo que, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII